Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento – dever de cooperação – medida para localização de bens e direitos (informativa). Restrições judiciais sobre veículos automotores (RENAJUD) – pedido realizado após a desconsideração da personalidade jurídica – deferimento. Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC JUD) – pedido voltado para identificação de terceiro (esposa ou companheira) para futura penhora de bens – necessidade de prévia demonstração da comunicação da dívida com os bens do casal – inexistência – indeferimento mantido. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada em cumprimento de sentença que indeferiu a consulta de informações ao RENAJUD, porque já realizado, e ao CRC JUD porque o juízo não realiza esse tipo de pesquisa e também porque a diligência pode ser realizada pelo próprio credor. No entender da parte agravante se mostra necessária a reforma da decisão agravada para que se continue com a pesquisa de bens e direitos em nome do devedor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ou não a requisição de informações ao RENAJUD e ao CRC JUD.
III. Razões de decidir
3. A consulta ao RENAJUD foi indeferida sob o argumento de que já foi realizada. Acontece que a pesquisa solicitada pela parte credora foi dirigida ao sócio da empresa devedora, decorrência da desconsideração da personalidade jurídica. A pesquisa anterior foi realizada em nome da empresa, de modo que se mostra pertinente que nova pesquisa seja realizada, dessa vez no nome do sócio.
4. Quanto à consulta no CRC JUD, que tem por objetivo localizar informação quanto a casamento ou união estável do sócio da empresa, com o objetivo de se penhorar bem do casal, não assiste razão ao credor. Isso porque a utilidade da informação depende da natureza da dívida e sua comunicabilidade entre o sócio e sua eventual esposa ou companheira. Nesse ponto, a parte credora não demonstrou essa conexão, de modo que o indeferimento do pedido é a medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido.
Para reformar em parte a decisão agravada e deferir a pesquisa no RENAJUD em nome do sócio da empresa.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.